Tribunal: STF
Processo: HC 215943
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 699.858/SP, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DE GRUPO DE RISCO. 1. Quanto à negativa de autoria, escorreito o acórdão ora hostilizado, ao afirmar que o habeas corpus, dado seu rito especial e sumaríssimo, não constitui a via adequada para enfrentamento de temas relacionados ao mérito da ação penal, mesmo porque demanda exame minucioso de fatos e provas, que deve ficar a cargo do juízo de origem, após regular instrução criminal. 2. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 3. Na hipótese, a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, na medida em que o Magistrado processante decretou a constrição antecipada do paciente em razão de sua periculosidade social, revelada pelo risco de reiteração delitiva, já que ostenta diversos processos e inquéritos policiais em andamento pelo mesmo crime e responde a duas ações civis públicas na comarca de Franca (fl. 64), fatos que demonstram a necessidade da garantia da ordem pública. 4. Foi demonstrada, também, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente possui um processo suspenso, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, pela prática do mesmo delito, e, ainda, não foi encontrado para citação nas duas ações civis públicas iniciadas há mais de um ano, referentes ao mesmos fatos ora apurados. Ademais, em decisão recentemente proferida, o Magistrado de piso afirmou que o réu permanece foragido e que os fundamentos do decreto de prisão permanecem válidos. 5. Não prospera o pleito de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, na medida em que o impetrante não demonstrou nos autos que o custodiado faz parte do grupo de risco. 6. Como cediço, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 7. Havendo nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, não se mostram suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 8. Ordem denegada.” (eDOC.05)



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação, pois “o juiz de piso ao decretar a prisão preventiva, limitou-se a se referir à gravidade abstrata do delito e ao clamor público, elementos insuficientes para justificar a medida extrema da prisão, conforme nossa pacífica jurisprudência.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Conforme consta do ato coator, o Juiz da causa pontuou que (grifei):



    “Trata-se, em verdade, de autos versando sobre prática reiterada de crime contra o erário público e patrimônio das vítimas, existindo indícios suficientes de autoria (declarações e documentação), elementos estes que permitem dizer que há prova da existência do crime.



    Ambos os acusados, mas o réu, em especial, demonstram um grau elevado de periculosidade e a potencialidade agressiva de suas condutas no meio social. Em relação ao acusado, vejo que ele insiste na prática de crimes, causando enorme prejuízo financeiro às suas vítimas, ou, seja, há desprezo pelas leis e sociedade e, caso permaneça solto, continuará na escalada delitiva 



    Analisando ainda a vida pregressa, ostenta diversos processos e inquéritos policiais em andamento pelo mesmo crime e, responde a duas ações civis públicas na comarca de Franca, onde o Município busca a destruição dos loteamentos irregulares em que os réus tiveram participação direta no “loteamento” e na venda, auferindo um lucro espúrio de mais de R$ 600.000,00 em detrimento de pessoas simples. 



    Por fim, o réu Wellington é reincidente e possui processo suspenso pelo artigo 366 do CPP na comarca de Patrocínio Paulista e destaque-se que nas duas ações civis públicas iniciadas há mais de um, não foi localizado para citação, o que demonstra que não possui qualquer interesse em contribuir com a Justiça e irá frustrar eventual aplicação da lei penal.” (grifei)



    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que segundo aduz o Juízo é reincidente e possui processos em andamento por crimes análogos ao presente, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e de, que novamente, fruste eventual aplicação da lei penal. 



    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Não bastasse, em recente decisão que reavaliou a manutenção da prisão preventiva, o Juízo originário consignou a condição de foragido do ora paciente, o que corrobora os fundamentos iniciais que motivaram o decreto prisional:



    “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva mediante o arbitramento de fiança formulado em favor do réu WELLINGTON CAMILO NUNES. O MP opinou pela manutenção da decretação da prisão. Muito embora o crime seja afiançável, ainda persistem os requisitos da prisão preventiva. O réu se encontra foragido, inclusive do processo na comarca de Patrocínio Paulista pelo mesmo crime, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, o que demonstra, não ter interesse em responder aos processo onde figura como réu e pretende frustrar eventual aplicação da lei penal. A decisão de decretação da prisão preventiva se mantém inalterada, não houve qualquer fato novo que pudesse alterar os seus fundamentos jurídicos. Por tais razões e estando ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial o da garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de defesa”



    Assim, presente fundamentação idônea não há como reputar ilegal a manutenção do decreto prisional imposta ao paciente, a qual, ademais, é consentânea com a consolidada jurisprudência desta Corte, a qual em diversas oportunidades já asseverou que “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente